Tribunal: TJDFT
Processo: 0703531-90.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Remessa necessária. Cobrança. Acertos financeiros. Pensionista. Dívida reconhecida administrativamente. Ausência de prescrição. Suspensão do prazo - art. 4o do DL 20.910/32. Tema 1.109 do STJ. Inaplicável.
1. Nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar e individualizar a dívida.
2. Não se aplica ao caso o Tema 1.109 do STJ, pois não implementado o prazo prescricional.
Incontroverso o direito do autor em receber o valor pleiteado, ante a Declaração de Crédito da SEEDF.
3. Quanto ao índice de correção monetária, a sentença adotou corretamente o IPCA-E até 08/12/21 e, após, a Selic.